Tribunal: TJSP
Processo: 4005579-39.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prestação de serviços (telefonia móvel). Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada.

Reiteradas cobranças em desacordo com o preço ajustado. Inadimplemento justificado. Dano à honra objetiva. negativação do nome da autora. Montante da indenização arbitrado com razoabilidade.
Para desenvolvimento de sua atividade a

Ementa:
Prestação de serviços (telefonia móvel). Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada.

Reiteradas cobranças em desacordo com o preço ajustado. Inadimplemento justificado. Dano à honra objetiva. negativação do nome da autora. Montante da indenização arbitrado com razoabilidade.
Para desenvolvimento de sua atividade a autora-empresária, contratou 3 (três) linhas telefônicas, mas esses aparelhos não funcionavam a contento, de modo que deixou de atender clientes em razão de problemas com sinal da operadora da ré. Verifica-se que a ré realizou cobranças indevidas, apontada pela autora e não houve sequer impugnação específica. Também, não passam despercebidas as reclamações enviadas, via e-mail, a ré sobre as falhas nos serviços prestados com problemas nos telefones e na rede indisponível. O valor fixado na r. sentença (R$8.000,00) mostra-se adequado, em atenção aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida.

Apelação improvida.